Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016929-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOÃO AUGUSTO COMANDOLLI
AGRAVADO(AS):
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP. REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – PROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que não foi tentada a citação da parte executada, por meio de Oficial de Justiça, no novo endereço apresentado pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser declarada a nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Augusto Comandolli, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório (id. 53971464, págs. 54/56).
O Agravante, por meio da sua curadora especial, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduz que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Argumenta que o edital de citação deixou de indicar a natureza da dívida, o valor da causa e a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF.
Sustenta que, ante a inobservância dos requisitos legais, impõe reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida, de ofício, pelo julgador.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Augusto Comandolli, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Transportadora Comandolli e seus sócios Adelir Maria Maestri Comandolli, Jaime Barni e João Augusto Comandolli, visando ao recebimento do crédito tributário, no valor inicial de R$ 13.265,68 (treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente à infração Falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal (id. 53971463, págs. 04/06).
Determinada a citação, por carta, dos Requeridos (id. 53971463, pág. 10), não se obteve êxito em localizá-los, conforme se vê (id. 53971463, págs. 17/20, 42/44, 55/58, 87/88).
Foi expedida Carta Precatória para o Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas a citar os Requeridos (id. 53971463, págs. 94/95). Contudo, o ato não se realizou por ausência do depósito da diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão (id. 53971463, pág. 111).
A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital, (id. 53971464, págs. 01/03), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 53971464, pág. 07).
Decorrido o prazo do edital, sem manifestação dos Devedores, o Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 53971464, pág. 29).
João Augusto Comandolli, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 53971464, págs. 32/43).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. (págs. 54/56 - id. 53971464).
Contra essa decisão, João Augusto Comandolli interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.
Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos para deferir seu pedido, a respeito da nulidade da citação por edital da parte executada, ora Agravante.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada.
Entrementes, a citação por Oficial de Justiça não ocorreu, já que o Estado de Mato Grosso não efetivou o pagamento da diligência.
Aliás, a Carta Precatória, expedida à Comarca de Dourados/MS, foi devolvida, sem cumprimento, justamente por este motivo. Veja-se:
Certifico que em 24/04/19, decorreu o prazo para a parte autora efetuar o pagamento de diligências apesar do ofício encaminhado ao juízo deprecante – f. 08/10.
Dourados, 21 de maio de 2019. (pág. 111 – id. 53971463).
VISTOS
Ante o certificado pela escrivania – f. 11 –, e a ausência de recolhimento da diligência, dou por frustrado o ato cooperativo de determino a devolução da deprecata à origem, com as cautelas de estilo.
Às providências.
Dourados, 21 de maio de 2019. (pág. 112 – id. 53971463).
Vê-se, portanto, que a citação por Oficial de Justiça sequer foi tentada. Logo, o ato citatório por edital não poderia ter sido deferido pelo Magistrado singular.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO NOVO ENDEREÇO – INOCORRÊNCIA – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação editalícia na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. Inteligência da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
2- Demonstrado nos autos que não foi tentada a citação do executado por meio de oficial de justiça no novo endereço apresentado pelo exequente, nos moldes do art. 8o da Lei no 6.830/80, descabe a determinação de citação por edital.
3- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.16.005386-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a Câmara Cível, julgamento em 25/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018). (Negritei).
Dessarte, não ocorrendo o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, especificamente, a citação por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública, a determinação da citação do executado por edital foi equivocada e, por isso, deve ser provido o Agravo de Instrumento, para declarar a nulidade da citação editalícia.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, PROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto por João Augusto Comandolli, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, acolher a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, declarando a nulidade da citação por edital.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.